Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702490-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Pelas razões já expostas no despacho de ID 16534490, a representação processual dos réus está regular, o que torna desnecessária a providência requerida na petição de ID 16451407. Sem embargo, verifico a interposição de recurso especial (ID 16867803), ocasião em que a parte junta aos autos os instrumentos de procuração de ID 16867806, 16867807 e 16867808, e pleiteia a realização das futuras publicações, exclusivamente, em nome da advogada Janaína Araújo Marques, inscrita na OAB/DF sob o n.o 62.496. À Secretaria, para que proceda ao cadastro da mencionada advogada, com a consequente exclusão dos patronos anteriores, e, após, adote as providências legais que lhe incumbam. P.I. Carmelita Brasil Relatora